Tribunal: TJMT
Processo: 0000562-83.2003.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000562-83.2003.8.11.0046

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Efeitos]

Relatora:
Desa. Antônia SIQUEIRA GONÇALVES

Turma Julgadora:
[DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[ANTONIO CARLOS SANTOS ALVES - CPF: 167.830.009-82 (EMBARGANTE), JOSÉ SERAFIM DA SILVA - CPF: 528.788.489-34 (EMBARGANTE), IVO BERNARDINO DA SILVEIRA - CPF: 080.965.899-20 (EMBARGANTE), PAULO ADAME FILHO - CPF: 281.386.356-49 (EMBARGANTE), LUÍS FERNANDO CASTELLOTTI - CPF: 055.660.358-33 (EMBARGANTE), AGROPECUÁRIA BEKAFARM LTDA - CNPJ: 04.671.271/0001-20 (EMBARGANTE), MAIKA COLONIZACAO LTDA - ME - CNPJ: 14.936.678/0001-95 (EMBARGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO - CPF: 016.933.841-08 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MOURA BORGES - CPF: 079.442.923-87 (ADVOGADO), ELTON QUEIROZ DE FREITAS - CPF: 302.880.106-04 (ADVOGADO), SÍLVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), EDSON RUI DURKS (EMBARGANTE), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA LACERDA E CAMPOS DE JÚLIO (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON QUEIROZ DE FREITAS - CPF: 302.880.106-04 (ADVOGADO), ADHEMAR DE ALMEIDA VILHENA (EMBARGANTE), LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - CPF: 190.869.428-90 (ADVOGADO), ADILSON HUMBERTO SANTOS - CPF: 771.901.226-72 (ADVOGADO), AGROPECUÁRIA ECOFARM LTDA. (EMBARGANTE), VICENTE GRECO FILHO - CPF: 046.072.608-00 (ADVOGADO), MARIO PAES LANDIM - CPF: 032.713.978-13 (ADVOGADO), MARIANA TAVARES ANTUNES - CPF: 194.610.058-73 (ADVOGADO), MAURÍCIO ALVAREZ MATEOS - CPF: 200.906.468-27 (ADVOGADO), RONALDO IENCIUS OLIVER - CPF: 262.127.918-05 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA MATEOS MORITA - CPF: 218.983.028-12 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MARIO PAES LANDIM - CPF: 032.713.978-13 (ADVOGADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GENÉSIO ANTÔNIO BUSAGUERA REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE ROBERTO ANTONIO BUSAGUERA (EMBARGANTE), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), MAGDA APARECIDA SILVA - CPF: 082.435.728-05 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SANTOS ALVES - CPF: 167.830.009-82 (EMBARGADO), ANTONIO DE MOURA BORGES - CPF: 079.442.923-87 (ADVOGADO), JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PAULO ADAME FILHO - CPF: 281.386.356-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON RUI DURKS (EMBARGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), ADHEMAR DE ALMEIDA VILHENA (EMBARGADO), LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - CPF: 190.869.428-90 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GENÉSIO ANTÔNIO BUSAGUERA REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE ROBERTO ANTONIO BUSAGUERA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ADILSON HUMBERTO SANTOS - CPF: 771.901.226-72 (ADVOGADO), AGROPECUÁRIA ECOFARM LTDA. (EMBARGADO), VICENTE GRECO FILHO - CPF: 046.072.608-00 (ADVOGADO), MARIO PAES LANDIM - CPF: 032.713.978-13 (ADVOGADO), MARIANA TAVARES ANTUNES - CPF: 194.610.058-73 (ADVOGADO), MAURÍCIO ALVAREZ MATEOS - CPF: 200.906.468-27 (ADVOGADO), RONALDO IENCIUS OLIVER - CPF: 262.127.918-05 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA MATEOS MORITA - CPF: 218.983.028-12 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BEKAFARM LTDA - CNPJ: 04.671.271/0001-20 (EMBARGADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO CASTELLOTTI - CPF: 055.660.358-33 (EMBARGADO), SÍLVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), FLÁVIO LÚCIO LOPES - CPF: 640.419.306-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS. POR MAIORIA, VOTARAM PELA APLICAÇÃO DA MULTA, NOS TERMOS DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMENTA:

TERCEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PRIMITIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, CONFIRMANDO A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA LANÇADA NOS AUTOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AVENTADA PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – INEXISTÊNCIA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EVIDENTE – CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Consoante firme entendimento jurisprudencial da Corte Superior,
“Inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa”
(AgInt no AREsp 1468820/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Evidenciado o intuito procrastinatório, impõe-se a condenação dos embargantes ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2o do CPC.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos (3o) embargos de declaração opostos, sucessivamente, por
LUIS FERNANDO CASTELLOTTI
e
OUTROS
– aqui chamados de primeiros embargantes (fls. 6328/6339 – Id 109076961) – e pelas
AGROPECUÁRIAS BEKAFARM E ECOFARM LTDA.
– segundos embargantes (fls. 6345/6351 – Id 109076964) –, contra v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, rejeitou anteriores aclaratórios opostos pelos ora recorrentes enquanto o presente feito tramitava fisicamente (REDs no. 71800/2019 e 72815/2019), mantendo-se,
in totum
, o
decisum
impugnado que restabeleceu os efeitos do acórdão proferido no Recurso de Apelação no. 144934/2016, que manteve a sentença de primeiro grau, que por sua vez havia julgado procedente o pedido inicial, para o fim de se determinar a reintegração da autora, aqui embargada, na posse da área objeto da lide.

Os
primeiros-embargantes
, em suas razões recursais, inicialmente destacam a ausência do caráter procrastinatório do presente recurso. Ainda em caráter preliminar, sustentam que o v. acórdão
“não enfrentou devidamente todos os argumentos deduzidos pelos embargantes em suas razões recursais, teses que poderiam fundamentar conclusão diversa da proclamada, sendo assim omisso, por diferentes vertentes, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional”
(sic), em afronta ao art. 489, §1o, IV e VI do CPC/15, bem como do art. 93, IX, da CF/88.

De outro lado, defendem haver
“nítida omissão no referido julgado, uma vez que deixou de resolver na parte dispositiva questão prejudicial externa ao deslinde do conflito possessório instaurado, qual seja, que os efeitos do acórdão do recurso de apelação que ratificou a sentença a quo vão de encontro à liminar protetiva concedida em outra ação possessória (interdito proibitório n. 254/2003, cód. 11265), com o mesmo objeto imediato”
(sic).

Acrescentam, ademais, que apesar de
“ambas as ações possessórias terem tramitado concomitantemente no mesmo juízo, ao prolatar sentença apelada nestes autos, o magistrado a quo não declarou eventual prejudicialidade acerca da liminar concedida nos autos do interdito proibitório em questão, que, portanto, permanece irradiando seus legítimos e regulares efeitos”
(sic), e complementam que seus efeitos restaram mantidos quando do julgamento do recurso de apelação no. 143405/2017, objeto dos embargos de terceiro sob o Código 13171, que foram julgados improcedentes, por ausência de provas de posse, já com trânsito em julgado operado.

Entendem, assim, que
“no âmbito dos embargos de terceiro, a questão prejudicial externa foi devidamente analisada e resolvida”
(sic), e que diversamente do consignado no
decisum
hostilizado, ambas as demandas possuem o mesmo objeto, pedido e resultado.

Com base nesses argumentos,
“pedem sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, corrigindo-se a omissão existente no acórdão embargado, elencada nesta petição, atribuindo-lhe o pertinente efeito modificativo/integrativo, ou subsidiariamente, para fins de prequestionamento, que haja enfrentamento de toda a matéria federal e constitucional especificamente indicados, possibilitando o acesso às instâncias superiores”
(sic).

Por sua vez, os
segundos embargantes
, igualmente explanando a ausência do caráter protelatório destes aclaratórios, e após relatarem os fatos desde o nascedouro da demanda, apontam que o v. acórdão padece do vício de omissão, na medida em que
“não se pronunciou sobre a coisa julgada formada na Apelação 143405”
, destacando que
“a decisão transitada em julgado naquele feito, conquanto tenha evolvido partes distintas da presente contenda – i.e., PRONORTE v. as ora Embargantes – declarou que a posse da Embargante MAIKÁ surgiu apenas em decorrência da posse da PRONORTE, já que obtida por meio de contrato de comodato, e, consequentemente, que a posse da Fazenda Confiança era das Embargantes”
(sic).

Esclarecem, no mais, que diversamente do consignado no
decisum
impugnado,
“não existem duas coisas julgadas (...) na realidade, o que se tem, aqui, é tão somente uma decisão transitada em julgado e outra ação ainda em curso”
(sic), e verberam que a falta de manifestação expressa sobre tal fundamento nulifica o
decisum
,
ante a violação dos artigos 9o e 10 do CPC, que disciplinam acerca da vedação de prolação de ‘decisão surpresa’, em desprestígio ao contraditório e ampla defesa.

Diante desses argumentos, requerem que
“sejam os presentes embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para esclarecer que a posse sobre a Fazenda Confiança é das Embargantes, sob pena de ofensa à coisa julgada”
(sic), bem como prequestionam a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

As contrarrazões foram ofertadas a ambos dos declaratórios (fls. 6354/6372 e 6382/6403 – Id 109076964), em que a embargada rechaça os argumentos expendidos pelos embargantes, destacando
“quanto à liminar concedida nos autos do Interdito Proibitório de número 254/03, que deu origem aos Embargos de Terceiro número 975/06, o Acórdão embargado não deixou dúvidas ao considerar que esta liminar não tem força decisória em face da posse aqui discutida, que já foi decidida por sentença, confirmada no julgamento da Apelação, sem nenhuma ressalva quanto à área de 5.066,74 hectares, mesmo porque a ordem de reintegração de posse foi concedida em favor da embargada em toda área sub judice, sem ter feito qualquer exceção a respeito de qualquer porção de terra que seja”
(sic), o que evidencia ser nítida pretensão de rediscussão, o que não é admitido pela via elegida, pelo que pede pela sua rejeição, com aplicação de multa decorrente do caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apreciar terceiros embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA RESTABELECER OS EFEITOS DO ACÓRDÃO PRIMITIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, CONFIRMANDO A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA LANÇADA NOS AUTOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AVENTADA OMISSÃO E ERRO DE FATO – OFENSA À CONEXÃO E NULIDADE CITATÓRIA – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”

Ante a similaridade de argumentos, mostra-se totalmente despicienda a análise isolada de cada recurso, de modo que passo a enfrenta-los abaixo, destacando, desde logo, que apesar dos embargantes defenderem que o julgado hostilizado encontra-se eivado de vícios, não há nenhum elemento novo capaz de alterar o resultado anteriormente proferido, pelo qual a irresignação não merece prosperar.

A saber, os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” –
[Neves. Daniel Amorim. ‘Novo CPC Comentado’. 2016. pág. 1715].

Além disso,
“ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração”
(DIDIER JR, Fredie, CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nulitattis, incidents de competência originária de tribunal. 13a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 252).

É justamente neste cenário que a falta de análise pormenorizada de todas as teses levantadas pelas partes litigantes, por si só, não qualifica o julgado combatido como sendo omisso, tampouco que lhe carece falta de fundamentação, a viabilizar a aventada nulidade do acórdão, entendimento esse assente no âmbito da Corte Superior (AgRg no REsp 1861328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

De outro lado, os
segundos embargantes
(Agropecuárias Bekafarm e Ecofarm Ltda.) sustentam a violação do
princípio processual da não surpresa
, ao argumento de que não lhes foi oportunizado manifestar previamente a respeito do Precedente do STJ (EAREsp 600.811/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019) citado no decisum como forma de se afastar a ofensa à coisa julgada.

Como é cediço, o Código de Processo Civil trouxe em seus artigos 9o e 10 o chamado princípio da não surpresa, segundo o qual, como o próprio nome sugere, é vedada a prolação de decisões com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício.

Nas palavras do Ministro Luis Felipe Salomão, ao proferir seu voto no REsp no. 1.755.266-SC, a intenção do legislador foi
“permitir que as partes, para além da ciência do processo, tenham a possibilidade de participar efetivamente dele, com real influência no resultado da causa”
.

Além disso, os dispositivos fazem homenagem ao princípio do contraditório e à segurança jurídica, possibilitando uma efetiva participação das partes no processo, além de evitar a prolação de decisões com base em fundamentos que não foram objetos de discussão nos autos.

Ocorre que diversamente do levantado pelas
segundas-embargantes
, a tese de que a decisão feriu o princípio da não surpresa não tem o menor cabimento no presente caso, mormente porque o Superior Tribunal de Justiça assevera pela inocorrência deste fato quando
“o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa”
.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, inexiste violação ao princípio da colegialidade quando o relator julga monocraticamente recurso inadmissível, ainda mais quando é oportunizada à parte recorrente o direito de interposição de agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015.

2. A falta de intimação da parte para manifestação sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não constitiu automática nulidade, ficando condicionada à demonstração dos prejuízos decorrentes.

3. Segundo orientação jurisprudencial, aplicando o princípio do pas de nullité san grief, a nulidade dos atos processuais só ocorre quando comprovados os prejuízos para as partes da relação processual.

4. In casu, entendendo o Tribunal estadual que a ausência de intimação para ciência do recorrente sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não gerou prejuízos, descabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

5. Inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa.

6. O julgamento e conhecimento do recurso especial exige a efetiva demonstração, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão, por incidência da Súmula 284/STF.

7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1468820/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

No caso concreto, toda a celeuma estabelecida e que é objeto destes declaratórios envolve
direta
e
particularmente
a posse anterior da porção de terras denominada “Fazenda Confiança”, medindo pouco mais de cinco mil hectares, que na visão de ambos os embargantes, ficou comprovado por meio de processo anterior conexo à essa ação possessória, pelo qual sua eficácia merece respeito, por ter sido inicialmente proferida em favor das Agropecuárias aqui recorrentes e frente a inexistência da segunda coisa julgada a ser formada por ocasião do trânsito em julgado desta demanda.

Todavia, por maior esforço que se faça, o acórdão hostilizado, em relação ao ponto tido por omisso, é suficientemente claro em enumerar toda a trama processual envolvendo o imóvel litigioso, desde o seu nascedouro, trazendo informações concernentes ao deferimento da medida possessória da área
sub judice
com o destaque daquela porção (Fazenda Confiança) até a prolação da sentença, com a extirpação desta ‘garantia’ protetiva que recaía, até então, em favor das Agropecuárias Ecofarm e Bekafarm Ltda., e que, inclusive, foi confirmado por meio do v. acórdão repristinado.

E para que não pairem dúvidas, transcrevo parte dos fundamentos utilizados para a rejeição dos anteriores aclaratórios opostos por ambos os recorrentes,
ipsis litteris
:

·

Acórdão do RED 72815/2019 (Luiz Fernando Castelotti e Outros)

“(...)
Ainda que assim não fosse, a questão ligada ao ponto omisso aqui invocado – ressalva de que o mandado reintegratório não incida sobre a parcela de terras denominada “Fazenda Confiança” e, inclusive, possível ofensa à coisa julgada –, já foram devidamente enfrentadas por esta Magistrada nos aclaratórios opostos pelas empresas sucessoras dos ora embargantes – Agropecuárias Ecofarm e Bekafarm Ltda., no caso, o RED no.
71800/2019
, a ser julgado nesta mesma sessão.

Em referido recurso, restou consignado que a mera
ausência de expressa menção de que “a Reintegração de Posse – Cód. 9849 –, decidida em favor da Maiká Colonizadora Ltda., não atingirá a área de 5.066,74 hectares, denominada Fazenda Confiança, da Ecofarm Ltda e Bekafarm, conforme já anunciado pelo Juízo de Primeiro Grau” (sic), por si só, não qualifica o julgado como sendo omisso, tampouco que lhe faltou a devida fundamentação.

É bem verdade que tal ressalva constou da tutela possessória deferida em favor da autora, aqui embargada, ainda no longínquo ano de 2004, no bojo da presente ação de reintegração de posse registrada sob o no. 0000562-83.2003.8.11.0046, consoante se observa da decisão liminar de fls.
561/564, datado de 18/05/2004, assim redigida na parte de interesse:

“(...) Como este magistrado deferiu no dia 14 de março de 2004, a expedição de mandado proibitório em favor das Agropecuárias Bekafarm Ltda e Agropecuária Ecofarm Ltda (Processo n.o 254/03), sobre uma gleba de terra com a área de 5066,0704 hectares, denominada Fazenda Confiança, no município de Nova Lacerda,
a decisão proferida neste feito – 88/2003 – não alcançará a medida determinada no processo n. 254/03
, justamente para evitar decisão conflitantes (...)”

Por outro lado, quando do julgamento de mérito do presente feito, este ocorrido em mais de 11 anos da tutela possessória (fls. 4.190/4.198 – datado de 15/12/2015), tal ressalva não constou do dispositivo legal, dando ensejo na oposição de embargos declaratórios pela demandante da ação (Maiká – fls. 4.199/4.203), visando corrigir omissão quanto à inclusão das empresas sucessoras dos aqui recorrentes (Agropecuárias Ecofarm e Bekafarm Ltda.), os quais foram acolhidos pelo i. Magistrado sentenciante, para corrigir erro material no dispositivo, para fazer constar a ratificação “na íntegra” da liminar concedida nos autos (fl. 4.206), seguindo-se de sucessivos embargos de declaração pelas partes litigantes, dentre os quais, novamente da requerente (fls. 4.228/4.233), sendo, por sua vez, em decisão única, rejeitados pelo togado singular, todavia, assinalando, também de forma expressa, que “a sentença foi julgada procedente, tenho que
engloba toda área descrita na inicial, de forma que está
incluída a referida área de 5.066,74 hectares
”, conforme decisão de fls. 4.328/4.329, como, aliás, também constou do acórdão primitivo (vide fl. 4.765vo/4.766).

Por outro lado, deve ser consignado que nas razões recursais dos embargantes (fls. 4.234/4.311), estes se limitaram em atacar a sentença a quo justificando, em suma, que não ficou comprovado os requisitos necessários para a procedência de uma possessória (art. 561, CPC/15); questionaram as provas produzidas, especialmente a testemunhal e pericial; negativa do julgamento conjunto dos feitos apensos, visando se evitar a prolação de decisões conflitantes entre si; e nulidade da sentença decorrente da ilegitimidade de parte – ativa e passiva.

Ou seja, ainda que em um primeiro momento tenham alegado que as empresas sucessoras eram as legítimas possuidoras de parcela de terra contendo 5.066,74 hectares, denominada “Fazenda Confiança”, nos pedidos recursais, em nenhum tópico, vindicaram a reforma da sentença para fazer constar tal ressalva, de modo que, de fato, não poderia este Juízo decidir questões não rebatidas especificamente (art. 1.013, §1o, CPC/15), ainda que vigorante em nosso ordenamento jurídico vigente o princípio da ampla devolutividade recursal, que permite que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda matéria impugnada, sob pena de recair em hipóteses ultra, citra e extra petita da decisão.

Merece especial registro também o fato de que apesar do acórdão precedente de relatoria da e. colega Desa. Cleuci Terezinha Chagas (RED no. 62119/2017), a exemplo daquele proferido pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filhos nos recursos paradigmas, ventilar a existência de demanda conexa cujo pedido inicial restou improcedente na origem (Embargos de Terceiro de Cód. 13171), este em nada influencia no presente caso, ainda que haja certa identidade entre as causas, ao menos em razão da sua natureza eminentemente possessória, seja porque tratam-se de partes distintas, objetos distintos, pedidos distintos e resultados igualmente distintos, seja porque nesta ação reintegratória (Cód. 9849), todos os requisitos necessários à tutela possessória insculpida no art. 561 do CPC/15, quais sejam: (i) a posse anterior; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; e (iii) a data da turbação ou do esbulho, restaram satisfatoriamente preenchidos pelo amplo arcabouço documental, mormente pela perícia judicial e pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Aliás, a questão afeta à comprovação dos requisitos legais foi muito bem dirimida pelo e. 2o Vogal, Des. José Zuquim Nogueira, em seu voto vista, cujos termos seguem transcritos abaixo, na parte de interesse:

“(...) In casu, o que se faz necessária é a prova da posse, do comportamento de dono (animus), o que diante de todo conjunto probatório, restou plenamente demonstrado pela ora embargante.

Aliás, sobre o assunto, discorreu muito bem o Eminente Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha quando do julgamento dos recursos de apelação interpostos em face da sentença de procedência da ação de reintegração de posse, ressaltando que “restou devidamente comprovado que a apelada é legítima possuidora da área descrita e teve sua posse esbulhada pelos apelantes”.

Tal conclusão também foi a do vogal, douto Desembargador Dirceu dos Santos quando constou de seu voto vista que “restou devidamente comprovado, seja por meio dos documentos que acompanham a inicial, pela perícia e pela inquirição das testemunhas em juízo, que a apelada é legítima possuidora da área descrita e teve a sua posse esbulhada pelos apelantes”.

No mesmo sentido, a douta Desa. Cleuci Terezinha consignou que: “os requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil/73 restaram suficientemente demonstrados pela parte Autora da demanda possessória, ora Apelada, quais sejam, a posse anterior sobre o imóvel rural objeto do litígio e o esbulho perpetrado pelos Réus, ora Apelantes, de maneira que a procedência da Ação de Reintegração de Posse era medida cogente”.

Desse modo, em se tratando de reintegração de posse é imprescindível o cumprimento dos requisitos do art. 927, do Código de Processo Civil/73 (atual art. 561 CPC), o que ficou comprovado, e mais, o juízo possessório não se confunde com o petitório, de modo que àquele não interessa título dominial. (...)” – fls. 5.996vo/ 5.997.

E no tocante a suposta ofensa à coisa julgada, pertinente registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no. 600.811/SP, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, julgado em 04/12/2019, por maioria de votos, estabeleceu que na hipótese de conflito entre duas coisas julgadas, com as mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmos pedidos,
deve prevalecer o trânsito em julgado da última decisão
, ainda que o presente feito pensa de trânsito em julgado.

Eis o teor do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO ESTABELECIDO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E PARADIGMAS INVOCADOS.
CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. CRITÉRIO TEMPORAL PARA SE DETERMINAR A PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA OU DA SEGUNDA DECISÃO. DIVERGÊNCIA QUE SE RESOLVE, NO SENTIDO DE PREVALECER A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA.
DISCUSSÃO ACERCA DE PONTO SUSCITADO PELA PARTE EMBARGADA DE QUE, NO CASO, NÃO EXISTIRIAM DUAS COISAS JULGADAS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. A questão debatida neste recurso, de início, reporta-se à divergência quanto à tese firmada no aresto embargado de que, no conflito entre duas coisas julgadas, prevaleceria a primeira decisão que transitou em julgado. Tal entendimento conflita com diversos outros julgados desta Corte Superior, nos quais a tese estabelecida foi a de que deve prevalecer a decisão que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. Diante disso, há de se conhecer dos embargos de divergência, diante do dissenso devidamente caracterizado.
2. Nesse particular, deve ser confirmado, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento majoritário dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma: "No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória" (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009). 3. Entendimento jurisprudencial que alinha ao magistério de eminentes processualistas: "Em regra, após o trânsito em julgado (que, aqui, de modo algum se preexclui), a nulidade converte-se em simples rescindibilidade. O defeito, arguível em recurso como motivo de nulidade, caso subsista, não impede que a decisão, uma vez preclusas as vias recursais, surta efeito até que seja desconstituída, mediante rescisão (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed, Forense: 1985, vol. V, p. 111, grifos do original). Na lição de Pontes de Miranda, após a rescindibilidade da sentença, "vale a segunda, e não a primeira, salvo se a primeira já se executou, ou começou de executar-se". (Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. , t. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 214).
4. Firmada essa premissa, que diz respeito ao primeiro aspecto a ser definido no âmbito deste recurso de divergência, a análise de questão relevante suscitada pela parte embargada, no sentido de que, no caso, não existiriam duas coisas julgadas, deve ser feita pelo órgão fracionário. É que a atuação desta Corte Especial deve cingir-se à definição da tese, e, em consequência, o feito deve retornar à eg. Terceira Turma, a fim de, com base na tese ora estabelecida, rejulgar a questão, diante da matéria reportada pela parte embargada. 5. Embargos de divergência providos parcialmente.” (EAREsp 600.811/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe 07/02/2020 – Grifos nossos) (...)”
– com grifos e destaques no original

·

Acórdão do RED 71800/19 (Agropecuárias Bekafarm e Ecofarm Ltda.)

“(...)
Em
segundo
lugar, a aventada ausência de expressa menção de que “a Reintegração de Posse – Cód. 9849 –, decidida em favor da Maiká Colonizadora Ltda., não atingirá a área de 5.066,74 hectares, denominada Fazenda Confiança, da Ecofarm Ltda e Bekafarm, conforme já anunciado pelo Juízo de Primeiro Grau” (sic), por si só, não qualifica o julgado como sendo omisso, tampouco que lhe faltou a devida fundamentação.

É bem verdade que tal ressalva constou da tutela possessória deferida em favor da autora, aqui embargada, ainda no longínquo ano de 2004 (fls.
561/564 – datado de 18/05/2004), assim redigida na parte de interesse:

“(...) Como este magistrado deferiu no dia 14 de março de 2004, a expedição de mandado proibitório em favor das Agropecuárias Bekafarm Ltda e Agropecuária Ecofarm Ltda (Processo n.o 254/03), sobre uma gleba de terra com a área de 5066,0704 hectares, denominada Fazenda Confiança, no município de Nova Lacerda,
a decisão proferida neste feito – 88/2003 – não alcançará a medida determinada no processo n. 254/03
, justamente para evitar decisão conflitantes (...)”

Entretanto, quando do julgamento de mérito do presente feito, este ocorrido em 15/12/2015 (fls. 4.190/4.198), tal ressalva não constou do dispositivo legal, dando ensejo na oposição de embargos declaratórios pela demandante da ação (Maiká – fls. 4.199/4.203), visando corrigir omissão quanto à inclusão das empresas aqui recorrentes (Agropecuárias Ecofarm e Bekafarm Ltda.), os quais foram acolhidos pelo i. Magistrado sentenciante, para corrigir erro material no dispositivo, para fazer constar a ratificação “na íntegra” da liminar concedida nos autos (fl. 4.206), seguindo-se de sucessivos embargos de declaração pelas partes litigantes, dentre os quais, novamente da requerente (fls. 4.228/4.233), sendo, por sua vez, em decisão única, rejeitados pelo togado singular, todavia, assinalando, também de forma expressa, que “a sentença foi julgada procedente, tenho que
engloba toda área descrita na inicial, de forma que está
incluída a referida área de 5.066,74 hectares
”, conforme decisão de fls. 4.328/4.329, como, aliás, também constou do acórdão primitivo (vide fl. 4.765vo/4.766).

Por outro lado, deve ser consignado que nas razões recursais das embargantes (fls. 4.364/4.444), estas se limitaram em atacar a sentença a quo justificando, em suma, que não ficou comprovado os requisitos necessários para a procedência de uma possessória (art. 561, CPC/15); que as testemunhas arroladas possuíam vínculo com a empresa recorrida (Maiká); que a perícia judicial estava viciada; negativa do julgamento conjunto dos feitos apensos, inclusive a ação de atentado sob o Código 34943), visando se evitar a prolação de decisões conflitantes entre si; e nulidade da sentença por vício citatório e de ilegitimidade de parte.

Ou seja, ainda que em um primeiro momento tenham alegado serem as legítimas possuidoras de parcela de terra contendo 5.066,74 hectares, denominada “Fazenda Confiança”, nos pedidos recursais, em nenhum tópico, vindicaram a reforma da sentença para fazer constar tal ressalva, de modo que, de fato, não poderia este Juízo decidir questões não rebatidas especificamente (art. 1.013, §1o, CPC/15), ainda que vigorante em nosso ordenamento jurídico vigente o princípio da ampla devolutividade recursal, que permite que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda matéria impugnada, sob pena de recair em hipóteses ultra, citra e extra petita da decisão.

(...)

E no tocante a suposta ofensa à coisa julgada, pertinente registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no. 600.811/SP, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, julgado em 04/12/2019, por maioria de votos, estabeleceu que na hipótese de conflito entre duas coisas julgadas, com as mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmos pedidos,
deve prevalecer o trânsito em julgado da última decisão
, ainda que o presente feito penda de trânsito em julgado.

Eis o teor do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO ESTABELECIDO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E PARADIGMAS INVOCADOS.
CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. CRITÉRIO TEMPORAL PARA SE DETERMINAR A PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA OU DA SEGUNDA DECISÃO. DIVERGÊNCIA QUE SE RESOLVE, NO SENTIDO DE PREVALECER A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA.
DISCUSSÃO ACERCA DE PONTO SUSCITADO PELA PARTE EMBARGADA DE QUE, NO CASO, NÃO EXISTIRIAM DUAS COISAS JULGADAS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. A questão debatida neste recurso, de início, reporta-se à divergência quanto à tese firmada no aresto embargado de que, no conflito entre duas coisas julgadas, prevaleceria a primeira decisão que transitou em julgado. Tal entendimento conflita com diversos outros julgados desta Corte Superior, nos quais a tese estabelecida foi a de que deve prevalecer a decisão que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. Diante disso, há de se conhecer dos embargos de divergência, diante do dissenso devidamente caracterizado.
2. Nesse particular, deve ser confirmado, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento majoritário dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma: "No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória" (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009). 3. Entendimento jurisprudencial que alinha ao magistério de eminentes processualistas: "Em regra, após o trânsito em julgado (que, aqui, de modo algum se preexclui), a nulidade converte-se em simples rescindibilidade. O defeito, arguível em recurso como motivo de nulidade, caso subsista, não impede que a decisão, uma vez preclusas as vias recursais, surta efeito até que seja desconstituída, mediante rescisão (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed, Forense: 1985, vol. V, p. 111, grifos do original). Na lição de Pontes de Miranda, após a rescindibilidade da sentença, "vale a segunda, e não a primeira, salvo se a primeira já se executou, ou começou de executar-se". (Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. , t. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 214).
4. Firmada essa premissa, que diz respeito ao primeiro aspecto a ser definido no âmbito deste recurso de divergência, a análise de questão relevante suscitada pela parte embargada, no sentido de que, no caso, não existiriam duas coisas julgadas, deve ser feita pelo órgão fracionário. É que a atuação desta Corte Especial deve cingir-se à definição da tese, e, em consequência, o feito deve retornar à eg. Terceira Turma, a fim de, com base na tese ora estabelecida, rejulgar a questão, diante da matéria reportada pela parte embargada. 5. Embargos de divergência providos parcialmente.” (EAREsp 600.811/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe 07/02/2020 – Grifos nossos) (...)”
– com grifos e destaques no original

Complementa-se que a questão envolta à suposta afronta à coisa julgada foi levantada primeiramente pelos próprios embargantes nas razões recursais dos declaratórios anteriores (REDs
71800/2019 e 72815/2019), de modo que a citação do julgado da Corte Superior serviu apenas de reforço ao afastamento da tese de prevalência do primeiro título judicial, mormente considerando que, no presente caso, repita-se uma vez mais, houve expressa extirpação da referida garantia quando da prolação da sentença neste feito e confirmada pelo acórdão primitivo repristinado, qual seja, RAC no. 144934/2016, então de relatoria do eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

Reforça-se que esse mesmo entendimento também foi ratificado pelo ínclito 1o Vogal (Des. Dirceu dos Santos), após pedido de vista formalmente realizado em sessão plenária, igualmente acompanhado do 2o Vogal (Des. Guiomar Teodoro Borges), conforme verifica-se da certidão de conclusão respectiva (fls. 6299 e 6320-v)
.

Acresça-se, por fim, que diante dos limites cognitivos impostos no procedimento de Embargos de Terceiro (cognição limitada), cuja incidência novamente é reportada nos presentes aclaratórios pelos recorrentes (RAC no. 143405/2017, objeto dos Embargos de Terceiro de Cód. 13171), pode se afirmar que não existe espaço para aplicação da regra do § 1o do art. 503 do CPC/15, que prevê a extensão dos limites objetivos da coisa julgada para o exame incidental de questão prejudicial.

Logo, como decorre a toda evidência, a pretensão dos embargantes envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que, no caso, se mostra inexistente, o que ganha contorno de um recurso meramente protelatório, justificando, inclusive, a multa processual do art. 1.026, §2o do CPC, notadamente porque já fora objeto de advertência nos anteriores declaratórios.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – REDISCUSSÃO INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – INTUITO PROCRASTINATÓRIO – MULTA APLICADA
– ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
I – O recurso de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida. II – Evidenciado o intuito procrastinatório, impõe-se a condenação do embargante ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2o do CPC
.”
(N.U 1020121-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INTUITO NITIDAMENTE PROTELATÓRIO IMPOSSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC
– EMBARGOS REJEITADOS.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal
.”
(N.U 1009494-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada, e
condeno
ambos os embargantes ao pagamento de multa no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a rigor do art. 1.026, §2o do CPC, consignando, por fim, que a reiteração da tese aqui afastada ensejará na majoração da sanção aqui aplicada, na forma como autorizado pelo §3o do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Senhor Presidente,

Acompanho o voto da Relatora.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL)

Embora no originário tenha votado divergente, com relação ao mérito, pauto que os embargos declaratórios seriam para corrigir omissões e defeitos do Acórdão, não com relação às teses esposadas no voto.

Votei divergente com relação ao mérito, no Recurso de Apelação Cível que, inclusive, levou à técnica de julgamento e fui voto vencido.

Inobstante tal fato, entendo que os embargos de declaração não podem revolver mérito, concordância e discordância e tampouco conforme a composição da Câmara, ter um novo julgamento.

Na verdade, não é aclarar, seria rejulgar, portanto, embora não tenha concordado com o resultado da Apelação, fui voto vencido.

Entendo o desespero das partes em ficarem buscando o aclaratório, mas não concordo em aplicar a multa nesse momento.

Tudo bem que é aclaratório de aclaratório, estamos no terceiro embargos, mas podemos deixar, se for o caso, que se houver novos embargos com o mesmo sentido, aplicaríamos a multa até maior.

Voto pela retirada da multa.

O advogado luta, mas olha para o prisma de mérito e já foi julgado e embora não tenha concordado, não posso agora, em embargos declaratórios, voltar a matéria de mérito.

Por isso, por coerência com meu voto, retiraria a multa.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Excelência,

Peço licença para falar.

Quando Vossa Excelência fala da exclusão da multa, é um caso que deve ser bem analisado e raramente aplicamos.

Aplica-se quando começamos a perceber que há esse abuso. Estamos falando do terceiro Embargos Declaratórios, quando já poderiam ter entrado com recurso apropriado.

Em razão disso, com todas as vênias, estou mantendo, mas quero ouvir o que pensa o Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Costumo ser flexível no que tange a questão da aplicação da multa, mas observo, que neste caso, já são três embargos de declaração opostos e a tese é focada no mesmo objetivo.

Acompanho a relatora nesta parte.

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022